Tribunal: TJDFT
Processo: 0725708-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RETENÇÃO DE QUANTIA EM BENEFÍCIO DO CONTRATANTE - ATRASO NO REPASSE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de indenização por danos morais e materiais, em que a autora narra ter contratado o réu para representá-la em ação judicial contra KLM Cia e Gol (processo 0706175-34.2023.8.07.0020) e, segundo contrato entre as partes, seriam pagos R$ 200,00 de honorários no início da demanda e, ao fim, 30% dos ganhos obtidos. Aduz que o pedido foi julgado parcialmente procedente e as rés condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 1.388,92 a título de danos materiais e R$ 5.000,00, de danos morais, tendo a empresa KLM, em 25/07/2023, realizado depósito judicial de R$ 3.318,65. O ora réu e causídico naqueles autos, em agosto/2023 deu quitação e transferiu o montante para sua conta bancária, sem comunicar a autora. Em 22/09/2023, a Gol também efetuou o pagamento de R$ 3.425,80, quantia que também foi levantada pelo ora réu, sem comunicar a autora. Afirma que, ao ser questionado sobre o processo, o advogado dava respostas evasivas e dizia que os valores ainda não tinham sido pagos, motivo pelo qual a autora consultou o andamento do processo e verificou que este já fora extinto, e mesmo assim, o réu continuou afirmando que os pagamentos ainda não tinham sido realizados. Pede a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.626,41 e de danos morais no valor de R$ 9.000,00 (ID 62110627).
2. Sentença de procedência parcial do pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 5.410,28 a título de danos materiais e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (ID 62110680). Recurso inominado do réu (ID 62110683), que se insurge apenas quanto ao dano moral. Defende que a autora tinha ciência de que o réu tinha poderes para levantamento dos valores e que não há provas do dano moral. Ainda, reputa elevado o valor do dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante.

3. No caso, o requerido se limitou a afirmar que seu cliente sabia que ele poderia levantar os valores do processo e que não há prova do dano moral alegado. Lado outro, restou evidenciado que o réu levantou os valores do processo 0706175-34.2023.8.07.0020 e demorou mais de 1 mês para repassar à cliente (ID 62110630).
4. Também é certo que a conduta do causídico em reter injustamente quantia sabidamente de terceiro, retardando o seu recebimento por mais de 1 mês enseja reparação por danos morais, mais ainda em se considerando a relação de confiança existente entre cliente e advogado. Considerando-se as nuances do caso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo excessiva a fixação de seu valor em R$ 5.000,00, motivo pelo qual a reduzo para R$ 2.500,00.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir o montante da condenação em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Mantidos os demais termos da sentença.
6. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.